Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-59.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000519-59.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS RAFAEL BENEDETTI - CPF: 029.759.280-76 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000519-59.2020.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Expresso Itamarati S/A

Recorrido(s):
Douglas Rafael Benedetti

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta:
23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da conduta abusiva e vexatória de funcionário da empresa ré, ao impedir o autor de comprar a passagem de ônibus pretendida, constrangendo o consumidor na frente de várias pessoas.

2.

A recorrente sustenta que não houve comprovação de fato capaz de configurar o dano moral pretendido, pugnando pela reforma da sentença e, acaso mantida, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que a quantia não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Colhe-se dos autos que na data de 22/12/2019, o autor tentou adquirir passagem de ônibus com destino a Cuiabá, junto ao guichê da ré no Terminal Rodoviário de Cáceres, porém, sem êxito, pois, após horas na fila, o funcionário da empresa recorrente informou que dariam prioridade para aqueles com destino mais próximo, haja vista a quantidade expressiva de pessoas e também do horário de embarque.

4.

Sustenta que o funcionário da demandada teria se recusado a lhe vender o bilhete, conforme orientações da empresa, e, quando confrontado, tratou-o de maneira humilhante, constrangendo-o na frente das demais pessoas presentes.

5.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que este e o funcionário da ré discutiram em público.

6.

Da análise dos autos, malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, observo que, realmente, o autor foi submetido à situação humilhante e vexatória em público, por funcionário da demandada, que o tratou de maneira rude e abusiva, o que foi confirmado pela prova testemunhal produzida em audiência.

7.

Desse modo,
nítida, portanto, a ofensa ao direito da personalidade do autor, no que tange a sua honra objetiva, eis que exposto à situação vexatória agravada pelo infortúnio de ter ocorrido diante de outras pessoas, fincando caracterizada a responsabilidade civil da demandada.

8.

Assim, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Configurado o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022